Tribunal: TCU
Processo: 036.398/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação acerca de possível violação ao princípio da impessoalidade pelo Ministro dos Direitos Humanos e Cidadania na utilização de recursos públicos para produção de vídeo pessoal

Inteiro teor:
Acórdão 38/2025-TCU-Plenário Trata-se de representação feita pelo Deputado Federal Hélio Lopes acerca de possível violação ao princípio da impessoalidade, em virtude de compartilhamento pelo Sr. Silvio Luiz de Almeida, então Ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, em seu canal pessoal do YouTube , de programa em vídeo produzido pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC). Em síntese, o representante alegou que o então Ministro compartilhou, em seu canal pessoal do YouTube , vídeo institucional produzido pelo MDHC, ato que, em tese, caracterizaria sua promoção pessoal, em desacordo com o princípio da impessoalidade, disposto no art. 37, caput , da Constituição Federal (CF/88), bem como com o art. 11, inciso XII, da Lei 8.429/1992. Diante disso, o representante fez os seguintes pedidos ao TCU (peça 1, p. 6): (i) a instauração dos procedimentos necessários à apuração dos fatos narrados e a eventual responsabilização do Sr. Silvio Almeida; e (ii) a determinação de que o Sr. Silvio Almeida remova de imediato e se abstenha de postar todo e qualquer conteúdo institucional do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania em sua conta do YouTube e nas demais redes sociais de caráter privado. Nesse contexto, autorizei a oitiva do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, que se manifestou sobre os fatos imputados, o que foi analisado conclusivamente pela Unidade de Auditoria em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação) - peça 13. Considerando que o mencionado vídeo aborda temas específicos de direitos humanos: trabalho escravo doméstico, população em situação de rua e população carcerária; considerando que, na entrevista, o então Ministro (entrevistador) e a então Secretária Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos do MDHC, Isadora Brandão (entrevistada), debatem os problemas relacionados a esses temas e fornecem informações sobre alguns programas e projetos do MDHC em andamento para combatê-los (Disque 100, Projeto Mandela e Programa Moradia Primeiro) e que o vídeo publicado assume a vertente objetivo-informativa, pois se detém a debater problemas públicos relacionados aos direitos humanos - visando conscientizar os cidadãos acerca do tema - e dar publicidade a alguns programas e projetos do MDHC; considerando que as redes sociais são importantes meios de comunicação na era digital, que possibilitam que as comunicações oficiais alcancem grande parte da população; considerando, por fim, os pareceres uniformes da AudEducação, no sentido de que a mencionada publicação não afrontou o princípio constitucional da publicidade (CF/88, art. 37, caput ), bem como o disposto no art. 11, inciso XII, da Lei 8.429/1992; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 53 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal c/c o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, ACORDAM, por unanimidade, em: conhecer da representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade; no mérito, considerar a representação improcedente; e comunicar a decisão ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania e ao Representante; arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 036.398/2023-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.